Tribunal: TJBA
Processo: 0538548-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538548-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO VILAN MONTEIRO, HERBERT SANTOS ARAUJO, INGRA FARIAS DOMINGUES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, HERBERT SANTOS ARAUJO, INGRA FARIAS DOMINGUES, TIAGO VILAN MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONDENAÇÃO DA RÉ AO CUSTEIO INTEGRAL DOS PROCEDIMENTOS CARDÍACOS E HONORÁRIOS PROFISSIONAIS E
A
O
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 1
0
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS).

RECURSO DA RÉ.
INTEMPESTIVIDADE POR PREMATURIDADE. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO APÓS JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE ALTERARAM A SENTENÇA.
NÃO CONHECIMENTO.

RECURSO DO AUTOR.

P
LANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO EM RECÉM-NASCIDO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.

PAGAMENTO TARDIO DE HONORÁRIOS.
DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR.
INOCORRÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO TEMPESTIVA DO PROCEDIMENTO.
PLEITO DE
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
GRAVIDADE DO CASO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. BEBÊ RECÉM-NASCIDO PORTADOR DE GRAVE CARDIOPATIA. OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE.
ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
0538548-29.2017.8.05.0001
, em que é apelante/
apelado

BRADESCO SAUDE S/A
e
apelante/
apelad
o

GUILHERME PERRUCCI DE CASTRO,
neste ato representado por seu genitor
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NÃO CONHECER
do recurso d
a ré
e em
D
AR PROVIMEN
TO
PARCIAL

ao apelo
do autor
.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça